Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO. EQUÍVOCO. ANDAMENTO DOS AUTOS ELETRÔNICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INADIMPLEMENTO. MORA INJUSTIFICADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. Eventual equívoco no cadastro do andamento dos autos eletrônicos, constando resultado do julgamento diverso do teor do acórdão publicado, não constitui hipótese de contradição para cabimento do recurso de embargos de declaração.
3. A adoção do instituto do adimplemento substancial (“substancial performace”) deve, necessariamente, perpassar pelo exame a respeito da insignificância, ou não, do descumprimento da avença, sob pena de desvirtuamento do instituto.
4. Na hipótese de inadimplemento injustificado quanto ao pagamento por parte dos compradores de direitos possessórios, autoriza-se à parte vendedora a resolução do contrato, com esteio nas cláusulas do ajuste celebrado e do artigo 475 do Código Civil.
5. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Recurso não provido.